Tribunal: TJPA
Processo: 0807154-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807154-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ERIKO ANTONIO ARAUJO MORAIS, JULIO DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. Vislumbra-se que o acórdão combatido expressamente ponderou que foram atendidos aos requisitos para o deferimento da medida liminar pelo juízo de primeiro grau, especialmente pelo fato de existir norma especifica compatível com o pleito dos embargados.

3. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

4. Cabe destacar que não há a obrigação desta Turma decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente. Nesse sentido, imperioso destacar que
a tese central da demanda fora devidamente analisada, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados.

5. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que julgou improcedente o recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DA ALAMEDA N° 14 DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade da alameda n.º 14, posto que caracteriza como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

2.

Deste modo, por se tratar de via denominada “ruas sem saída”, a alameda n° 14 do Conjunto Jardim Maguari enquadra-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

3.

Recurso conhecido e desprovido.”

O Embargante, inicialmente, relata que os Embargados/Impetrantes pretendem a concessão de segurança para que o Município de Belém se abstenha de retirar o portão de entrada da Alameda n.º 14 do Conjunto Maguari.

Aduz que o Agravo de Instrumento foi interposto sob o argumento de que inexistem os requisitos para o deferimento da liminar pretendida pelos Embargados, que a situação fática não se amolda à legislação municipal e que a norma utilizada para fundamentar o pleito é inconstitucional.

Diz que o Acórdão é omisso, pois o Agravo de Instrumento tinha por escopo o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 9.353/18.

Ademais, diz que demonstrou estarem preenchidos os requisitos para concessão da liminar requerida em sede de Agravo de Instrumento.

Sendo que, ao final, pondera que a decisão embargada foi omissa quanto aos diversos argumentos suscitados pelo ente público.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3259185
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Belém.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

No caso em apreço, verifico que não houve omissão, contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, chegando à conclusão de que, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas, posto que caracterizam como uma via “sem saída”, permitindo a colocação de portões na alameda n.º 14, do Conjunto Jardim Maguari.

Além disso, o Acórdão expressamente ponderou que foram atendidos aos requisitos para o deferimento da medida liminar pelo juízo de primeiro grau, especialmente pelo fato de existir norma especifica compatível com o pleito dos embargados.

Nesse aspecto, entendo que a suposta alegação de inconstitucionalidade da norma não fora capaz de suplantar os fundamentos que permitiram o deferimento da liminar pelo juízo
a quo
.

Desse modo, avalio que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2022